Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700452-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MICKAEL GUIMARÃES DE LIMA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O nervosismo e o desvio repentino ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia, mormente por ter sido preso em flagrante, mantém-se a condenação. 3. A palavra dos policiais tem fé pública e estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 4. Nos termos da jurisprudência, quando o produto de crime é encontrado na posse do réu, cabe a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que ela era lícita, invertendo-se o ônus da prova sobre esse ponto. 5. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal, porquanto ausente fundada suspeita de que o insurgente estaria portando qualquer ilícito ou em situação de flagrância, razão pela qual requer a absolvição; b) artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a absolvição do crime de tráfico, ao argumento de que o conjunto probatório não seria apto a demonstrar a traficância, motivo pelo qual pede a aplicação do in dubio pro reo; c) artigo 180, §3o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de estelionato para a modalidade culposa, uma vez que ausente prova de que o recorrente tinha conhecimento da natureza ilícita do objeto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 180, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/8/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 157, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observe-se que, de modo diverso da argumentação constante da tese recursal, a abordagem policial ocorreu em razão do nervosismo apresentado pelo acusado diante da guarnição policial e do desvio de direção. Outrossim, o acusado foi visto dispensando a porção de crack e se encontrava na posse de bicicleta objeto de roubo anterior. Portanto, cogitando-se tratar de possível prática de crime, a obrigação constitucional da polícia militar, a quem cabe a atividade de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o, da Constituição Federal), é agir para preservar a ordem pública e conter eventual delito. Exatamente como se deram os fatos descritos nos autos (ID 62119664 - Pág. 5). Como se nota, o apresentado nervosismo do acusado e o desvio de rota em relação à guarnição levantou suspeita suficiente para legitimar a abordagem policial. Portanto, a guarnição policial não agiu de maneira arbitrária e ilegal, porquanto efetuou a busca pessoal no réu após surgirem fundadas razões para tanto (ID 62119664 - Pág. 7). (...) s provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas e de receptação. Os depoimentos policiais, somado às demais provas produzidas nos autos, deixam evidente a prática dos delitos pelo acusado. Descabida, portanto, a tese recursal de absolvição por insuficiência de provas (ID 62119664 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024